Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-98.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020930-98.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON GOMES DA SILVA - CPF: 115.873.147-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0557-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1020930-98.2021.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): JEFFERSON GOMES DA SILVA

Recorrido(s): LOCALIZA RENT A CAR SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RETENÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉBITOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTESTAÇÃO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de restituição de valores, sob o fundamento de retenção parcial indevida de caução cobrada em contrato de locação de veículo para uso em aplicativo de transporte.

Da análise dos autos, verifico que, muito embora alegue ter efetuado o pagamento de todas as suas dívidas junto à Recorrida quando do término da relação, de modo que fazia jus à devolução integral de sua caução, deixou o autor de efetivamente comprovar afirmada adimplência, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Pelo contrário, em contestação a Recorrida acostou documentos em que acusa a existência de saldo devedor, de modo que a retenção parcial da caução se mostrou devida, a fim de quitar referido débito.

Saliento que,
sobre o lastro probatório juntado, a Recorrente, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Quanto ao comprovante de pagamento juntado em razões recursais, observo que tal, muito embora exista identidade de valores, acusa data de vencimento e numeração de código de barras distintos, de modo que não corresponde à mesma dívida.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade das cobranças, não fazendo a parte Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto às cobranças lançadas, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023